Tribunal: TJSP
Processo: 2278850-89.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278850-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante IASMIM
AGUIAR RODRIGUES e Paciente JONH LENONN DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278850-89.2019.8.26.0000 -Voto no 27264 mbd
2
Voto no: 27264
Habeas Corpus no: 2278850-89.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Iasmim Aguiar Rodrigues
Paciente: John Lennon de Jesus
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência do
sentenciado contra decisão que determinou a realização de exame
criminológico para a análise do pedido de progressão de regime.
Súmula no 439, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Constrangimento ilegal não caracterizado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada, Dra. Iasmin Aguiar Rodrigues, em favor de
JOHN LENNON DE JESUS, contra ato do MM. Juízo de Direito da 5a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, consubstanciado na
determinação de realização de exame criminológico para fins de concessão de
progressão de regime ao paciente.
Pleiteia, em síntese, a concessão da ordem para que seja
determinada a análise do pedido independentemente da realização do exame
(fls. 1/8).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 35/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278850-89.2019.8.26.0000 -Voto no 27264 mbd
3
Juntadas
as
informações
(fls.
40/52),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento ou, no mérito
pela denegação da ordem (fls. 55/58).
É o relatório.
O writ deve ser denegado.
Segundo se depreende dos autos, JOHN LENNON DE
JESUS, reincidente específico, cumpre pena de 14 (quatorze) anos, 11 (onze)
meses e 3 (três) dias de reclusão pela prática de roubos majorados
cometidos, um deles, no interior de uma residência, com emprego de faca, em
concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade da vítima, que possuía
mais de 80 anos; o outro, com emprego de violência física contra a vítima,
quando o paciente cortou seu antebraço com a faca que portava - com término
previsto para 12 de agosto de 2028; ensejando a realização motivada do
exame criminológico como requisito para o deferimento do pedido de
progressão de regime.
Embora não mais obrigatório o exame criminológico para
a concessão dos benefícios de execução, na esteira dos precedentes dos
Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte, remanesce ao Poder Judiciário a
competência para avaliar o mérito do apenado, mediante juízo de valor dos
elementos fáticos postos em concreto nos autos, facultando-lhe, por
consectário, determinar a realização dessa prova pericial acaso conclua por
sua pertinência.

Eis a orientação dos Colendos Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278850-89.2019.8.26.0000 -Voto no 27264 mbd
4
e Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:
Súmula Vinculante de no 26: Para efeito de progressão
de regime no cumprimento de pena por crime hediondo,
ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de
julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado
preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do
benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico.
Súmula 439: Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
Conceder a benesse do livramento condicional tão
somente pelo decurso do lapso fracionário, somado a um atestado de bom
comportamento firmado pelo diretor da unidade prisional, seria medida que
ofenderia toda a sistemática referente à matéria adotada na Constituição da
República, no Código Penal e na Lei de Execução Penal, que prevêem como
principiologia a concessão de benefícios segundo o mérito e as condições do
condenado.
Entender-se de forma diversa levaria ao paradoxo de
tornar o magistrado refém de anotações de diretores de estabelecimentos
prisionais, o que mostra o ilogismo contido nessa orientação que, uma vez
acatada, estar-se-ia, por via transversa, admitindo a transferência da atividade
jurisdicional para referidos agentes da administração.
No mais, anoto que a execução penal do paciente se
encontra em franco desenvolvimento, sem qualquer indício de que a
autoridade reputada coatora posterga, por desídia, a prestação jurisdicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278850-89.2019.8.26.0000 -Voto no 27264 mbd
5
ainda pendente de resultado o exame criminológico, já requisitado à unidade
prisional. Portanto, determinada a realização de exame criminológico em decisão suficientemente fundamentada, não há
constrangimento ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR